Tribunal: TJBA
Processo: 8044400-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044400-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLEVERTON LUIZ SANTOS REIS

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTOURA COSTA

AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCOMAXILOFACIAL. NECESSIDADE DO TRATAMENTO COMPROVADA POR RELATÓRIO MÉDICO. OBRIGATORIEDADE DA COBERTURA. SÚMULA 608 DO STJ E SÚMULA NORMATIVA Nº 11 DA ANS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Cleverton Luiz Santos Reis contra decisão do Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que indeferiu pedido de tutela antecipada para compelir a operadora de saúde Bradesco Saúde S/A a custear integralmente procedimento cirúrgico bucomaxilofacial, incluindo materiais específicos e honorários médicos.

II. RAZÕES DE DECIDIR

Os contratos de plano de saúde se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme enunciado da Súmula 608 do STJ, sendo vedadas cláusulas que restrinjam a cobertura de procedimentos médicos essenciais à manutenção da saúde do beneficiário.

A Súmula Normativa nº 11 da ANS determina a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos bucomaxilofaciais indicados por profissional habilitado, incluindo materiais e internação hospitalar, desde que relacionados a tratamento odontológico ou de interesse comum à medicina e odontologia.
O relatório médico atesta a necessidade e urgência do procedimento para evitar o agravamento do quadro de saúde do agravante, demonstrando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável.
A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a operadora de saúde não pode negar cobertura de tratamento prescrito pelo médico assistente sob alegação de exclusão contratual ou ausência de credenciamento do profissional solicitante.
A fixação de multa diária no caso de descumprimento da decisão liminar se justifica como medida coercitiva para garantir a efetividade da tutela concedida, nos termos do art. 537 do CPC.

III
. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 537; CDC, arts. 2º e 3º; Lei nº 9.656/1998, art. 12, I e II; Resolução CONSU nº 10/1998, art. 7º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp 1548929/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17/02/2020; TJBA, AI nº 8033706-22.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 29/07/2021; TJBA, AI nº 8035456-59.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 14/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8044400-11.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante
CLEVERTON LUIZ SANTOS REIS
e, na qualidade de Agravado,
BRADESCO SEGUROS S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível em conhecer em partes e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, consubstanciado nas razões do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data em sistema.

DES.
PRESIDENTE

DES.
JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA